Tribunal: TJSP
Processo: 1037059-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrições indevidas – Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em nome da postulante – Dano moral inexistente - Reparação indevida – Súmula no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Origem da dívida não comprovada pelo réu – Inscrições indevidas – Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em nome da postulante – Dano moral inexistente - Reparação indevida – Súmula no 385 do STJ – Honorários advocatícios dosados adequadamente – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.